Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. NULIDADE DA DECISÃO. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO ANULADA.

1. O artigo 178 do CPC, em seu inciso II, prevê que o il. parquet deve intervir nas causas em que há interesses de incapazes, bem como dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal que é nulo processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

2. Situação dos autos em que se constata que, quando os agravantes ingressaram no feito, intimados da penhora que recai sobre o imóvel de que são coproprietários, juntamente com a executada, informaram o juízo acerca da incapacidade da primeira agravante em razão da sentença de interdição transitada em julgado.

3. Ainda que se entenda por superada a tese acerca da propriedade do bem penhorado, os argumentos aduzidos pelos agravantes, tanto no cumprimento de sentença como nos embargos de terceiro, devem ser devidamente sopesados sob a fiscalização do Ministério Público, considerando-se o interesse de incapaz envolvido e a prerrogativa legal conferida ao parquet, a qual, se não observada, indubitavelmente gerará nulidade processual insanável.

4. Recurso provido.